Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALÍNEAS “C” E “D”. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO UTILIZADA. CORREÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. EMPREGO DE MEIO CRUEL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. DANO MORAL IN RE IPSA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso abrangendo as matérias relativas às alíneas nele indicadas ("c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP).
2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie.
3. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pelo reconhecimento da qualificadora do feminicídio e da agravante do emprego de meio cruel, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do réu a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.
4. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Ante a utilização de fração superior ao critério majoritariamente aceito, a argumentação ventilada pela defesa merece prosperar.
5. Afigura-se inviável a pretensão de afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes às circunstâncias do crime e personalidade do réu, para as quais o julgador de piso trouxe considerações ancoradas em minudentes análises do caso concreto.
6. Na segunda fase da dosimetria, revela-se viável a compensação da atenuante da confissão espontânea, em que pese se tratar de circunstância preponderante, nos termos do art. 67 do CPB, com a agravante do emprego de meio cruel (art. 61, II, alínea “d”, do CPB), ante a intensidade e multiplicidade dos golpes de faca aplicados na vítima.
7. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)
8. Inexiste critério científico para se medir quantitativamente a intensidade do dano moral, cumprindo ao julgador sopesar tanto o caráter de indenização à vítima, quanto o de sanção ao causador do dano, para que o quantum indenizatório seja efetivamente adequado e proporcional ao prejuízo efetivamente experimentado. Entretanto, como a fixação do montante no processo penal restringe-se a um valor mínimo, o que não impede a vítima de buscar sua liquidação no juízo cível para majorar o quantum mínimo aqui a ser fixado, o valor arbitrado no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) emerge adequado e proporcional ante o resultado e as consequências originadas do delito perpetrado pelo acusado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.